Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE, A SER APURADO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
2. Especificamente aos contratos novos firmados a partir de 1o.01.2004, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 952, a aplicação da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê 10 (dez) faixas etárias, bem como tece limites máximos para o cálculo dos percentuais do reajuste etário, quais sejam: o valor fixado para a última faixa etária (59 anos de idade) não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira (zero a 18 anos). Além disso, a variação acumulada entre a sétima (44 a 48 anos) e décima faixas não podem ser superior àquela cumulada entre a primeira e sétima faixas. Por fim, as variações não podem apresentar percentuais negativos.
3. A expressão “variação acumulada” inserida na Resolução Normativa ANS no 63 (art. 3o) não pode ser entendida como simples somatório dos percentuais, tratando-se de operação própria da matemática financeira e econômica que demanda a utilização de fórmulas, notadamente, relacionadas aos juros compostos e suas variações ao longo de determinado período.
4. Destarte, deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando for verificado que o percentual de aumento estabelecido (no caso, 70,368%) para a décima faixa etária (59 anos ou mais) estiver demasiadamente elevado, em comparação ao índice que vinha sendo aplicado, e não apresentar demonstrativo matemático idôneo a embasar a justa motivação dos percentuais impostos pela seguradora.
5. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade, a ser apurado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte.